Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. CAUSALIDADE. TÍTULO INEXISTENTE. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECONHECIDO. QUANTUM. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA No 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO No 1.076. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 82, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA.
1.A duplicata, de acordo com a doutrina brasileira, caracteriza-se como um título causal, que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (i) uma compra e venda mercantil, ou (ii) um contrato de prestação de serviços.
1.1. A causalidade é característica inerente à duplicata, portanto inexistindo provas nos autos que comprovem a relação jurídica havida entre as partes para compra de mercadorias, forçoso reconhecer a inexistência do título de crédito.
1.2. Declarada a inexistência da duplicata, o protesto do título se caracteriza como indevido, gerando dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Precedentes.
2. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo.
2.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
2.2. Considerando-se as particularidades do caso posto em análise, e restando evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório.
3. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes.
3.1. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.
3.2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado pelo enunciado sumular n. 326, no sentido de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
5. Constatado que a parte demandante sucumbiu apenas parcialmente em relação a dois dos três pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência recíproca, mas sim a ocorrência de sucumbência mínima, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
6. Quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (grifamos)
ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
7.1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso.
8. Nas hipóteses em que a sentença possuir natureza condenatória, não sendo preenchidos os requisitos autorizadores do arbitramento por equidade, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.